Tribunal: TJDFT
Processo: 0824983-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA INCAPACITANTE. LEI 7.713/1998. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito do autor à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de reforma, em razão de ser portador de moléstias graves (Hepatopatia Grave e Cegueira Monocular), além de condenar o requerido a restituir os valores indevidamente retidos no período de 08/10/2021 até a efetiva suspensão dos descontos.
2. Em suas razões recursais, a parte ré sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo teria indeferido a realização de perícia médica requerida. No mérito, alega inexistirem provas idôneas de que o recorrido seja portador de doença incapacitante ante inexistência de laudo oficial. Aponta a inexistência de lei complementar nacional ou distrital específica regulamentando o art. 40, §21, da CF/88, motivo pelo qual o benefício não poderia ser aplicado. Impugna o ressarcimento, afirmando ser incabível a isenção retroativa, acrescentando que a correção dos débitos deve se dar a partir do trânsito em julgado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, que haja limitação da incidência da SELIC como índice de correção dos débitos repetíveis ao tempo de trânsito em julgado desta sentença. Contrarrazões apresentadas. Isento de custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da isenção do Imposto de Renda, (ii) verificar se é indispensável a realização de perícia médica ou a apresentação de laudo oficial para a comprovação da moléstia grave, e (iii) analisar é devida a restituição dos valores indevidamente retidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e cerceamento de defesa. Não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. Trata-se de direito cuja comprovação documental por meio de laudo médico é suficiente para análise da causa, não havendo necessidade de produção de prova pericial. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2089431 e 2089736. Preliminar rejeitada.
5. Na origem, a parte autora, policial militar reformado desde 31/7/2018, informa que foi diagnosticado, em 8/10/2021, com hepatopatia grave (cirrose hepática, hipertensão portal, ascite e varizes esofagianas – CID K74 e I85) e, em 12/11/2025, com cegueira monocular (CID H54.4). Afirma que, por ser portador de moléstias graves previstas no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, tem direito à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de reforma. A sentença deferiu o pedido autoral.
6. Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, resta garantida a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos previdenciários percebidos por pessoa física acometida, dentre outras enfermidades, por Hepatopatia e Cegueira.
7. Com relação à cegueira monocular, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, consideradas definições médicas - que apontam que mesmo a pessoa possuidora de visão normal em um dos olhos poderá ser diagnosticada como portadora de cegueira (H54.4) - a literalidade da norma em questão enseja a interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge o comprometimento da visão nos dois olhos ou apenas em um. Precedente: RE n. 630.137/RS. Portanto, os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portador de cegueira monocular são isentos de Imposto sobre a Renda.
8. No que tange à comprovação da doença, a Súmula 598 do STJ dispõe que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
9. Na hipótese dos autos, verifica-se que o requerente é Policial Militar reformado, conforme comprovação de ID 83340613. Ademais, os relatórios médicos acostados aos autos (IDs 83340615 – de 10/11/25 e 83340617 – de 12/11/25) comprovam que o recorrido é portador de hepatopatia crônica (CID-10: k746) e cegueira monocular (CID-H54.4), restando, portanto, evidenciado o direito subjetivo à isenção pleiteada e à repetição do montante descontado quando já possuía direito à isenção.
10. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a data do primeiro diagnóstico constitui o termo inicial da isenção e, consequentemente, o marco a partir do qual deve ser apurada a repetição do indébito, ressalvadas as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme reconhecido na sentença. Ainda, o valor deve ser corrigido pela taxa SELIC a partir do desembolso, nos termos da Súmula 162 do STJ. Veja-se: TJDFT, Acórdãos 2073099 e 2053865.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminares rejeitadas.
12. Recurso não provido.
13. A parte recorrente, isenta de custas, arcará com os honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV;
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 630.137/RS, Tema 317; STJ, REsp n. 1.755.133/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/08/2018; TJDFT, Acórdão 2073099, Rel. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/11/2025; TJDFT, Acórdão 2053865, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025.